Tribunal: TJMT
Processo: 1025163-24.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025163-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), HELGA DE PAULA SANTOS KABBAD - CPF: 009.740.267-27 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – INADIMPLÊNCIA – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, em caso de inadimplemento, os encargos pactuados no contrato incidem até o efetivo pagamento da dívida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1025163-24.2021.8.11.0041

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

APELADO(S):

HELGA DE PAULA SANTOS KABBAD

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada pela Recorrente em face de HELGA DE PAULA SANTOS KABBAD, julgou procedente o pedido da instituição financeira constituiu de pleno direito em título executivo judicial,
“convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 31.660,02 (trinta e um mil, seiscentos e sessenta reais e dois centavos) originário do contrato de Adesão Cheque Especial-Cédula de Crédito Bancário n° 194557 (id 60467591- Pág 2),
devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT”.

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de id. 176667768, que a atualização do débito durante todo o trâmite processual deve se dar conforme pactuado no Contrato de Adesão Cheque Especial – Cédula de Crédito Bancário n. 194557, objeto da lide.

Assevera que
“a jurisprudência entende que é possível a utilização dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida”,
conforme reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, seguidos por este Sodalício.

Por fim, aponta que caso mantida a sentença, a mora da Apelada a favorecerá, uma vez que os juros moratórios e remuneratórios convencionados não poderão incidir após o ajuizamento da demanda.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 177046169.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 176667775).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023